Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-87.2025.8.11.0013
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000291-87.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GUILHERME SILVA SANTANA - CPF: 047.774.911-96 (APELANTE), MICHELE DA SILVA MARINHO MARTINS - CPF: 025.266.921-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA - CPF: 008.823.891-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO INGRESSO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença penal condenatória que impôs pena privativa de liberdade de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.
O apelante
postulou o acolhimento de preliminares de nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena por restritivas de direitos e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão:

(i) verificar a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita;

(
ii
) aferir a ilegalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial;

(
iii
) examinar a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva;

(
iv
) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal;

(v) analisar a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal;

(vi) reconhecer a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado;

(
vii
) readequar o regime prisional para o aberto;

(
viii
) viabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se
a preliminar de nulidade da busca pessoal, porquanto demonstrada a existência de fundada suspeita, caracterizada pelo comportamento do agente ao
levar a mão ao bolso, aparentando dispensar objeto, em local conhecido por intenso tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1467500/SC).

Rejeita-se a
preliminar de ilegalidade do ingresso domiciliar, porquanto evidenciada a ocorrência de flagrante delito inicial, configurado pela apreensão de 15 porções de cocaína e da quantia de R$ 300,00 em posse do agente, durante busca pessoal. As diligências subsequentes, com indicação voluntária do próprio réu, prolongaram-se até sua residência, caracterizando desdobramento natural da situação de flagrância por crime permanente de tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidas duas pedras médias de cocaína e uma porção de maconha, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal, em consonância com o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 280 da Repercussão Geral.

A pretensão absolutória é inviável, pois a materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por elementos de prova idôneos, como depoimentos policiais harmônicos, laudos periciais
e
autos de apreensão, autorizando a manutenção do édito condenatório.

Não prospera a tese de desclassificação para uso próprio,

uma vez que o conjunto probatório evidencia a destinação comercial dos entorpecentes, notadamente pela apreensão de 15 porções de cocaína,
quantia em
espécie
, outras substâncias ilícitas, balança de precisão e papel insulfilm na residência, além de depoimentos policiais consistentes. A condição de usuário não afasta a configuração do tráfico quando demonstrados elementos caracterizadores da mercancia, conforme a Tese no 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Não se verifica ilegalidade na fixação da pena-base, pois a sentença motivou adequadamente a valoração negativa da circunstância judicial referente à quantidade e à variedade das drogas, com base no art. 42 da Lei no 11.343/2006, mantendo-se hígida a primeira fase da dosimetria.

Impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da configuração de
bis in idem
na dosimetria, consistente na utilização da mesma circunstância (quantidade de droga) tanto para majorar a pena-base quanto para afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, o que afronta o entendimento fixado no Tema no 712 do Supremo Tribunal Federal (RE 666.334/AM).

Reconhecida a causa especial de diminuição, aplica-se a fração de 2/3, redimensionando-se a pena para 1 ano, 10 meses e 7 dias de reclusão, e 167 dias-multa, o que autoriza a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal — primariedade, não reincidência, ausência de violência ou grave ameaça e adequação da medida —, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Resta prejudicada a tese referente ao direito de recorrer em liberdade, haja vista a revogação da prisão preventiva na sentença condenatória, com concessão da liberdade provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal é legal quando realizada com base em fundada suspeita, notadamente em local de tráfico de drogas e diante de comportamento suspeito do abordado.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito nas hipóteses de flagrante delito e autorização voluntária do morador, conforme o Tema no 280 da Repercussão Geral.

A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em depoimentos policiais coerentes e corroborados por demais provas constantes dos autos.

A destinação comercial da droga afasta a desclassificação para o crime de uso próprio, ainda que o agente alegue ser usuário.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base na quantidade e variedade de entorpecentes, desde que fundamentada concretamente.

A utilização da mesma circunstância fática na primeira e terceira fases da dosimetria configura
bis in idem
, impondo o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A fixação de pena inferior a quatro anos autoriza o estabelecimento do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

A tese de direito de recorrer em liberdade é prejudicada quando o benefício já tiver sido concedido na sentença.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, incisos XI e XLVI;

CP,
arts
. 33, § 2o, alínea “c”, 44 e 59;

CPP,
arts
. 244, 302, I e 303;

Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 1467500/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 18.03.2024;

STF, RE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.11.2020 (Tema 712);

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.11.2015 (Tema 280);

STJ, REsp 2153120/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024;

TJMT, IUJ no 101532/2015, Teses no 3 e 8.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu
Guilherme Silva Santana
(ID 293597421, de 2o grau), contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (ID 293597409, de 2o grau), que o condenou, nos autos da Ação Penal no 1000291-87.2025.8.11.0013, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como 500 dias-multa,
sendo cada dia-multa fixado no montante equivalente a 1/30

do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Além disso, o magistrado substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura.

Nas razões de Apelação Criminal apresentadas pela
Defesa

(
ID 304574373, de 2o grau), em apertada síntese, sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e a ilegalidade do ingresso domiciliar. No mérito, alega a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para consumo próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade. Diante disso, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento das teses defensivas acima expostas.

C
ontrarrazões (ID 309538383, de 2o grau
),
pelo desprovimento do recurso,
e
manutenção da condenação do réu, nos termos da sentença impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por intermédio da
doutora Rosana Marra
(ID
315407374
,
de 2o grau),
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo 33 da Lei no 11.343/2006 tipifica como crime o tráfico ilícito de drogas, abrangendo um amplo espectro de condutas, como importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, fornecer, ainda que gratuitamente, entre outras ações relacionadas a drogas ilícitas. A pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. Trata-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, cujo objetivo é coibir qualquer atuação que favoreça o ciclo do tráfico.

Nesse diapasão, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a
T
ese no 7, nos seguintes termos:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Segundo apontado por Pedro Lenza, o artigo 33 configura um dos principais crimes descritos na Lei de Drogas, cuja caracterização exige a presença do dolo, entendido como a vontade livre e consciente de praticar uma das condutas previstas no tipo penal. (LENZA, Pedro (Coord.); GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo.
Legislação penal especial esquematizado
. 8. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2022).

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise
:

I –
Da preliminar de n
ulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, em violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal,
sob o argumento de que a abordagem teria se baseado apenas na atitude do réu de levar a mão ao bolso, sem critério objetivo.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que:

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Analisando os autos, denota-se que a abordagem decorreu de

fundada suspeita
,
conforme se extrai do

Boletim de Ocorrência no 2024.387952
(ID 293596896, de 2o grau)
e do

Auto de Prisão em Flagrante no 114.3.2024.22204
(ID 293596895, de 2o grau).

Consta que
, a
o avistar as viaturas da Força Tática e da

ROTAM
— conforme o Termo de Depoimento no 2024.8.288493, prestado pelo policial militar Gabriel Lucas Lopes Mário (ID 293597352, de 2o grau, em sede policial), bem como
em juízo, conforme
o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 293597407, de 2o grau) e o Relatório de Mídias (ID 293597406, de 2o grau)
, a
lém do depoimento em juízo do policial militar
Ricardo Cruz Siqueira Salles
(
ID
s
293597406
e
293597407
,
de 2o grau
)
—
,

o apelante levou a mão ao bolso, aparentando dispensar um objeto, o que motivou a busca pessoal, ocasião em que foram apreendidas 15 porções de cocaína

e a quantia de

R$ 300,00 (trezentos reais)
, conforme o Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.598814 (ID 293596899, de 2o grau).

Tais circunstâncias, ocorridas em via pública durante patrulhamento ostensivo em local com histórico de ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes
(Bairro Altos da Glória),
conferem justa causa à medida
, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

Comungando desse entendimento, tem decidido o Supremo Tribunal Federal, dentre seus julgados:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO
.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA
. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os
casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
2 .
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes.
3 .
A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita
. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.

(STF - ARE: 1467500 SC, Relator.:
Min .
CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024, grifos nossos).

Dessa forma, indefiro a preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de justa causa, reconhecendo a

legalidade da atuação policial
,
devidamente amparada em

fundadas razões
e
elementos concretos extraídos dos autos
.

II
–

Preliminar da i
legalidade do ingresso domiciliar,
sob o argumento de
inexistência de autorização válida ou mandado judicial, em afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Pertinente ao assunto da inviolabilidade do domicílio, o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 prevê:

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Nesse contexto, destaca-se o Tema no 280 do Supremo Tribunal Federal, que tratou das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão.

Na referida oportunidade, o STF fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Res
s
ai dos
autos,
que o ingresso domiciliar decorreu de desdobramento direto e imediato da prisão em flagrante
,
realizada após a abordagem em via pública
— ocasião em que foram apreendidas
15 porções de substância análoga à cocaína

e a quantia de

R$ 300,00
.
Consta que o próprio apelante

indicou aos policiais a existência de mais entorpecentes em sua residência
,
admitindo que

haveria drogas guardadas no interior do imóvel
,
o que resultou na apreensão descrita no

Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.598814
(ID
293596899
, de 2o grau),
consistente em:

02 (duas) unidades de substância análoga à cocaína
,
em

duas pedras médias
;

01 (uma) unidade de substância análoga à maconha
, acondicionada em
um frasco plástico de chiclete
; e

02 (duas) unidades de rolos de papel filme
, utilizados para o
embalamento de entorpecentes
.

Em
juízo
, os policiais

Gabriel Lucas Lopes Mário
e
Ricardo Cruz Siqueira Salles
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID

293597407
, de 2o grau; e Relatório de Mídias – ID

293597406
,
de 2o grau)
confirmaram que a diligência até a residência decorreu da informação prestada espontaneamente pelo réu.

Destaca-se que a conduta caracteriza o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, especialmente nas condutas de ter em depósito, guardar, transportar e trazer consigo, de natureza permanente, o que autoriza a aplicação do artigo 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

Nas infrações permanentes, entende
-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

Com base no Boletim de Ocorrência no 2024.387952
(ID 293596896, de 2o grau)
e no depoimento do policial militar Gabriel Lucas Lopes Mário
(ID 293597352, de 2o grau),
prestado em sede policial, bem como em juízo
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 293597407, de 2o grau; e Relatório de Mídias – ID 293597406, de 2o grau),
além do depoimento do policial militar Ricardo Cruz Siqueira Salles
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 293597407, de 2o grau; e Relatório de Mídias – ID 293597406, de 2o grau),
verifica-se que o flagrante se enquadra na modalidade de flagrante próprio, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal,
uma vez que o apelante foi preso trazendo consigo 15 “trouxinhas” de substância entorpecente (cocaína), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático e temporal, ainda em continuidade ao flagrante inicial, as diligências se estenderam até a residência do apelante como prolongamento natural da situação de flagrante delito, sendo prescindível o mandado judicial, ocasião em que foram apreendidas 02 (duas) unidades de cocaína, em duas pedras médias, e 01 (uma) unidade de maconha
(Laudo Pericial Definitivo de Drogas 532.3.10.8999.2024.219405-A01 – ID 293597369, de 2o grau).

A conduta caracteriza o crime de tráfico ilícito de drogas, de natureza permanente, o que autoriza a atuação policial imediata, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, tanto a apreensão da droga na via pública quanto a realizada na residência do réu configuram situações de flagrante próprio, pois se tratam de condutas interligadas, contínuas e integrantes do mesmo contexto delitivo,
referentes a crime de natureza permanente, o que autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial,
conforme dispõe o artigo 303 do Código de Processo Penal, em consonância com o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 280 da Repercussão Geral.

Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade por violação de domicílio, reconhecendo a licitude da prova e a regularidade da atuação policial.

Não havendo mais preliminares, passa-se à análise do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada

p
elo Boletim de Ocorrência no 2024.387952 (ID 293596896, de 2o grau), pelo Auto de Prisão em Flagrante no 114.3.2024.22204 (ID 293596895, de 2o grau), pelo Termo de Depoimento no 2024.8.288493
do
policial militar Gabriel Lucas Lopes Mário (ID 293597352, de 2o grau), pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.598814 (ID 293596899, de 2o grau), pelo
Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (ID
293597350
, de 2o grau)
, pelo Laudo Pericial Definitivo de Drogas 532.3.10.8999.2024.219405-A01
(
ID 293597369, de 2o grau)
,
bem como pelos demais
provas
constantes nos autos.

A autoria do crime de tráfico de drogas mostra-se igualmente inequívoca,
conforme evidenciado nos elementos probatórios já mencionados, notadamente pel
o
s
depoimento
s
do
s

p
olicia
is
militar
es

Gabriel Lucas Lopes Mário e Ricardo Cruz Siqueira Salles

(
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
–
ID 293597407, de 2o grau e o Relatório de Mídias
–
ID 293597406, de 2o grau
)
,
cuja síntese
é
apresentada a seguir,
ipsis litteris
:

1.
Gabriel Lucas Lopes Mário
(policial militar):

Relatou, em síntese, que, na data dos fatos, comandava uma equipe da Força Tática, a qual realizava patrulhamento conjunto com a ROTAM, nas proximidades da Casa do Forró, situada no Bairro Alto da Glória.

Narrou que, durante a ronda, avistaram três indivíduos próximos a uma esquina, sendo que um deles, ao perceber a aproximação das viaturas, retirou um objeto do bolso — como se fosse arremessá-lo ao solo —, mas logo o recolocou, comportamento que despertou fundada suspeita na equipe e motivou a abordagem.

Acrescentou que, procedida a busca pessoal, foram encontradas quinze porções de substância análoga à cocaína, já fracionadas para venda, além de
quantia em
espécie
, cujo valor não recorda.

Informou que, durante a entrevista, o suspeito afirmou ser integrante de facção criminosa, utilizando o vulgo “Piloto”, e declarou que estava tentando deixar de comercializar entorpecentes. Em seguida, os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, após ele informar que havia mais drogas no local.

Relatou que, no interior do imóvel, foram apreendidas duas pedras médias de cocaína, que seriam raspadas para comercialização, e uma porção de maconha, além de
apetrechos indicativos da atividade ilícita, como balança de precisão e embalagens plásticas.

Por fim, esclareceu que o suspeito não era conhecido no meio policial, sendo identificado apenas pelo vulgo “Piloto”, o qual, segundo informações, estava associado à função de disciplina dentro de uma facção criminosa, embora ainda não tivesse sido abordado anteriormente pelo depoente.

2.
Ricardo Cruz Siqueira Salles
(policial militar):

Relatou, em síntese, que participava de uma operação policial em Pontes e Lacerda/MT, realizada em conjunto com a Força Tática e a ROTAM de Cuiabá/MT. Informou que, por volta de 00h00min, iniciaram patrulhamento no Bairro Alto da Glória, região conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes, onde passaram por uma rua com diversos bares.

Acrescentou que, durante a ronda, avistaram um casal e um indivíduo — reconhecido como João Vitor, já anteriormente preso pelo depoente — e, logo adiante, observaram o réu com a mão no bolso, que, ao perceber a aproximação das viaturas, tentou retirar algo para dispensar, mas recolocou o objeto, o que motivou a abordagem.

Narrou que, na busca pessoal, foram encontradas porções de substância análoga à cocaína e
quantia em
espécie
, entre R$ 300,00 e R$ 400,00, não sendo possível precisar o valor exato. O réu afirmou ser integrante d
e uma
facção criminosa, conhecido pelo vulgo “Piloto”, e informou que havia mais entorpecentes em sua residência.

Informou que a equipe
se dirigiu
ao local indicado, onde foram apreendidas pedras médias de cocaína, porções de maconha, uma balança de precisão e papel insulfilm, utilizados para o fracionamento e embalagem de drogas.

Por fim, declarou que o réu admitiu comercializar entorpecentes, e que as outras duas pessoas presentes no momento da abordagem não foram conduzidas à delegacia.

Destaca-se que
pelos depoimento s do s policia is militar es
está em consonância com o lastro probatório, conforme determina o Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na Tese no 8, nos seguintes termos:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, ao se reconhecer demonstradas as materialidades e a autoria delitivas, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, com base no art. 33, caput, c/c § 4o c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 227 dias-multa. A defesa recorre postulando a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, sustentando que os entorpecentes seriam de propriedade de seu sobrinho adolescente, que assumiu a posse em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória de ausência de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudos periciais preliminar e definitivo que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas.

4. A autoria restou demonstrada por depoimentos consistentes dos policiais militares, os quais relataram a apreensão das drogas na mochila do acusado, no interior de sua residência, após denúncia anônima e diligências que localizaram também balança de precisão e dinheiro em espécie.

5. O depoimento do adolescente que assumiu a posse das drogas não afasta a responsabilidade do réu, diante da coerência, legalidade e suficiência das demais provas produzidas nos autos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, como verificado no caso.

7. A configuração do delito de tráfico independe de flagrante de comercialização, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, como o
transporte e o depósito de substâncias ilícitas, com indícios de destinação ao comércio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas. 2. A posse de entorpecentes embalados para venda, acompanhada de balança de precisão e dinheiro trocado, constitui indício suficiente de destinação mercantil. 3. Para a configuração do tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação da venda, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, VI; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
15.12.2020; STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
06.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
28.08.2024; TJMT, Enunciados Orientativos
n.os
7 e 8 da TCCR.

(N.U 0006338-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025);

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e pelas provas produzidas em juízo, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína (totalizando mais de 260 gramas) e maconha, além de ácido bórico, balança de precisão, máquinas de cartão e dinheiro em espécie.

4. Os depoimentos dos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, são harmônicos e consistentes ao descreverem a abordagem, que foi motivada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, indicando os apelidos dos suspeitos, um dos quais foi confirmado pelo próprio réu em interrogatório judicial.

5. A versão dos réus de que não possuem envolvimento com o tráfico e de que as drogas foram “plantadas” pelos policiais é isolada e não encontra amparo nas provas dos autos, sendo contraditada pelos depoimentos dos agentes públicos e pelas circunstâncias da prisão.

6. A apreensão de 5 (cinco) porções de cocaína na posse de um dos réus, com embalagens idênticas às encontradas em grande quantidade na quitinete próxima, juntamente com apetrechos para o tráfico, evidencia o nexo entre os agentes e a destinação comercial dos entorpecentes.

7. O fato de um dos apelantes ter requerido a restituição das duas máquinas de cartão apreendidas na quitinete reforça sua ligação com o local onde a maior parte das drogas foi encontrada, contradizendo sua alegação de que não tinha relação com o imóvel.

8. Os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova e, quando coerentes com os demais elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como “ter em depósito” e “trazer consigo”, não sendo necessária a comprovação do ato de venda para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente se as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, além dos apetrechos encontrados, indicarem a destinação comercial. 2. A negativa de autoria isolada, desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore, é insuficiente para desconstituir um acervo probatório robusto e coerente que aponta para a prática do crime de tráfico pelos réus. 3. A solicitação de restituição de bens apreendidos no mesmo local das drogas contradiz a tese defensiva de ausência de vínculo com o local de apreensão dos entorpecentes.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciado n. 7 e n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.04.2019; TJMT, N.U 1004454-
96.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11/07/2025.

(N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025).

O
réu, em
juízo
, afirmou que a droga apreendida lhe pertencia e destinava-se ao consumo próprio, adquirida por R$ 1.200,00 em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, para uso nas festas de Natal e Ano Novo, alegando consumir cerca de seis “petecas” de cocaína por noite.

Declarou que o valor de R$ 300,00 apreendido correspondia ao troco da compra e que as balanças de precisão eram utilizadas para pesar bolos e conferir a quantidade de droga adquirida.

Relatou que atua realizando fretes para o garimpo com uma Hilux pertencente à sua sogra, que possui esposa e uma filha pequena, e que já respondeu por ato infracional, permanecendo internado por aproximadamente nove meses (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 293597407, de 2o grau; e Relatório de Mídias – ID 293597406, de 2o grau).

Dessa forma
, além de estar demonstrado o
1o
substrato do crime de tráfico de drogas, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais elementos, quais
sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos
.

Assim,
afasto a tese defensiva de insuficiência probatória.

No que se refere à alegação de
desclassificação do crime de tráfico para uso próprio
, verifica-se que
não há elementos que sustentem tal pretensão defensiva
.

Ficou comprovado nos autos que o réu foi flagrado com 15 porções de cocaína e R$ 300,00, além de ter indicado a existência de mais entorpecentes em sua residência, onde foram apreendidas duas pedras médias de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão e papel insulfilm.

Nesse contexto, as provas colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais militares Gabriel Lucas Lopes Mário e Ricardo Cruz Siqueira Salles, demonstram a destinação comercial da droga, afastando a alegação de uso pessoal.

Ressalte-se que a condição de usuário não descaracteriza o delito de tráfico quando o conjunto probatório evidencia a traficância. Nesse sentido, aplica-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que firmou a Tese no 3,
nos seguintes termos:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
, grifos nossos).

Dessa forma, a aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
—
decorrente da presunção constitucional de inocência
—
não encontra amparo nos autos
, uma vez que as provas são firmes e convergentes no sentido da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Assim, rejeito a tese defensiva de desclassificação do tráfico para uso próprio.

Com relação às teses relacionadas à dosimetria, referentes à pena-base e à pena
definitiva
, passo a analisá-las:

I – Da primeira fase da dosimetria (pena-base):

Para a análise da referida alegação, faz-se necessário transcrever o trecho da sentença que trata da pena-base (1a fase),
ipsis litteris
:

(...)

A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
” (art. 42, da Lei de Drogas).

Deste modo, considerando a natureza (cocaína, altamente nociva e maconha), variedade de drogas e quantidade do entorpecente apreendido,
valoro negativamente
.
Nesta toada:

(...)

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, haja vista a natureza e quantidade da droga, todavia,
tal
já foi valorado à luz do artigo 42 da Lei de Drogas. O acusado não possui
antecedentes criminais
passíveis de valoração negativa. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
do réu nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 42 da Lei 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e assim presente circunstância judicial negativa no que toca a quantidade e variedade da droga, como acima exposto, utilizo-me do intervalo da pena mínima e máxima, com o aumento no patamar de 1/6 e fixo a pena-base em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

A sentença, como se observa, fundamentou de maneira sucinta, concreta e individualizada cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente,
com base no conjunto probatório constante dos autos e em conformidade com o Tema no 712 do Supremo Tribunal Federal

e com as demais normas legais de regência.

Assim, afasto a tese defensiva de redução ao mínimo legal na fixação da pena-base (1a fase).

II – Da terceira fase da dosimetria (pena definitiva)
:

Novamente, faz-se necessário transcrever o trecho da sentença que trata da pena definitiva
,
in
verbis
:

(...)

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Quanto ao cabimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), resta obstado diante da exigência de não
dedicar-se

à
atividades criminosas, haja vista que o réu admitiu ter sido anteriormente internado devido à prática de atos infracionais, além de que a quantidade de drogas e circunstâncias do crime indicam que a traficância constitui seu meio de vida, aliado aos objetos que foram apreendidos juntos, e a
quantia em dinheiro
.

Destarte, queda-se a pena final para o delito em
5
(cinco) anos, 6 (seis) meses e (vinte) dias de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Com relação a
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006

(tráfico privilegiado),

cumpre destacar o entendimento consolidado
no Tema no 712 do Supremo Tribunal Federal,
submetido ao regime de repercussão geral.

Referido tema versa sobre o:

Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, de valoração da quantidade e da qualidade da droga apreendida, tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira fase, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.

Tal entendimento veda a dupla valoração dos mesmos elementos fáticos, a fim de evitar
bis in idem
na fixação da reprimenda penal.

O
Juízo
a quo
utilizou a quantidade de droga apreendida

tanto para

exasperar a pena-base
,
na primeira fase da dosimetria
,
quanto para afastar

a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006

n
a terceira fase da dosimetria
.

Tal conduta configura

bis in idem
,
em violação à

tese fixada no
Tema no 712 do Supremo Tribunal Federal
,
o qual estabelece que as circunstâncias relativas à quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida devem ser consideradas em apenas uma das fases da dosimetria
da pena, sob pena de duplicidade de valoração da mesma circunstância fática.

Alinhado a esse entendimento, tem-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem adotando tal orientação, conforme se verifica em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DE PENA – VIABILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA – APREENSÃO DE 4639,9G DE MACONHA – RECONHECIMENTO –
BIS IN IDEM – DUPLA CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006] E CONCOMITANTEMENTE, COMO FUNDAMENTO PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/6 PELA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS
– PROCEDÊNCIA – ALIJAMENTO DA NEGATIVAÇÃO NA PRIMEIRA FASE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apreensão de 4639,9g de maconha constitui fundamento idôneo para a consideração na aplicação da pena,
ex
vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. Uma vez verificada a ocorrência de bis in idem pela dupla consideração da mesma circunstância fática [quantidade de droga] na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, impõe-se o alijamento da consideração pejorativa na primeira fase. Entendimento em sintonia com o Tema 712, submetido à sistemática da Repercussão Geral perante o STF,
RExt
666334/AM ARE/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/4/2014, DJE 05/5/2014].

3. Apelo parcialmente provido.

(N.U 0001807-66.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022);

Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado e desobediência. Ilegalidade da busca veicular e domiciliar. Flagrante e fundadas razões. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Readequação da pena por tráfico. Bis in idem. Elevação da pena-base e modulação da minorante pela quantidade/natureza dos entorpecentes. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado e desobediência a 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, visando a nulidade das provas decorrentes da busca veicular e domiciliar, a absolvição também por insuficiência de provas, ou a readequação das penas.

II. Questão em discussão

Há três: 1) a ilegalidade de provas decorrentes da busca veicular e domiciliar; 2) insuficiência probatória para as condenações por tráfico de drogas e desobediência; 3) readequação das penas.

III. Razões de decidir

1. “A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie.”

2. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia, razão pela qual tem aplicação aos imóveis abandonados e utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas.

3. As declarações seguras e coerentes dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório, mostram-se suficientes “para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

4. A mera alegação do apelante, na audiência de instrução, de que os entorpecentes não lhe pertenciam, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” e não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial.

5. O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.060), consolidou o entendimento de que “a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.

6. “A majoração da pena-base pela quantidade [...] das drogas apreendidas [aproximadamente 1kg de cocaína e mais de 2 kg de maconha], está em conformidade com o art. 42 da Lei no. 11.343/2006 e foi devidamente fundamentada”.

7. A utilização concomitante da quantidade/natureza da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria para modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem.

8. “Ainda que natureza e quantidade sejam, ontologicamente, coisas distintas, e que haja, de fato, algumas substâncias mais lesivas do que outras, trata-se de duas características intrinsecamente ligadas ao mesmo objeto: as substâncias entorpecentes apreendidas em cada caso. Por isso, dissociar as
circunstâncias e tratá-las como se fossem entidades completamente autônomas e independentes implica uma afronta, ao menos indireta, ao princípio do ne bis in idem”.

9. Se ausentes outros elementos aptos a justificar a modulação da minorante, deve ser adotada a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado.

10. “A mesma circunstância judicial desfavorável - quantidade e natureza das drogas - pode ser legitimamente considerada para justificar regime prisional inicial mais gravoso e para vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme interpretação dos
arts
. 33, §§ 2o e 3o, e 44 do Código Penal.”

11. A ausência de imposição de multa no delito de desobediência, embora previsto no tipo penal cumulativamente a pena corporal, deve ser mantida por ser mais benéfica ao agente e não incorrer em reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do tráfico privilegiado a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, mantidos a pena por desobediência em 15 (quinze) dias de detenção e o regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento

1. A fuga do agente após ordem de parada legalmente emitida autoriza a busca veicular, sendo a apreensão de drogas consequência legítima da atuação policial.

2. A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóvel abandonado e destinado à atividade ilícita de tráfico de drogas.

3. As declarações coerentes dos agentes públicos, prestadas sob o crivo do contraditório, são idôneas para sustentar condenação por tráfico de drogas.

4. A resistência à abordagem policial, por meio de fuga deliberada, configura crime de desobediência.

5. A quantidade e natureza/diversidade das drogas apreendidas, quando elevadas, legitimam a majoração da pena-base nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

6. A quantidade e natureza da droga não devem ser utilizadas para elevar a pena-base e, concomitantemente, modular a minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem, embora possam autorizar regime inicial mais severo e a negativa de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5o; CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, 44, 69 e 330; CPP,
arts
. 240, § 1o, “a” e “d”, e 617; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1513776/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.09.2024. STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.202.STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024 (Tema 506). STF, Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, j. 25.11.2020 (Tema 712). STF,
AgRg
no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
02.10.2023. STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 885.521/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02.06.2025. STJ,
AgRg
no
AREsp
2.597.279/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 28.05.2025. STJ, REsp 1859933/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, j. 09.03.2022 (Tema 1.060) STJ,
AgRg
no REsp 1.860.058/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 14.08.2020. STJ,
AREsp
2.331.234/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.12.2024. STJ,
AgRg
no HC 805.769/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.03.2023. STJ,
AgRg
no HC 883.599/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 29.04.2024. STJ,
AgRg
no HC 986.222/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.05.2025. STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 786.557/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.11.2023. STJ,
AgRg
no HC 969.546/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado TJRS), j. 18.06.2025. STJ,
AgRg
no HC n. 859.154/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 29.2.2024.STJ,
AgRg
no HC 959.617/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
. TJSP), j. 09.05.2025. STJ,
AgRg
no
AREsp
2.284.410/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 30.06.2023. STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 771.741/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior (Rel. p/ Acórdão Min.a Laurita Vaz), j. 26.06.2023. TJMT, NU 1010536-92.2022.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 19.12.2023. TJMT, NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2019. TJMT, NU 1001275-11.2021.8.11.0046, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 04.08.2023. TJMT, NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019. TJMT, Enunciado Criminal no 7 e no 8.

(N.U 1029546-60.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025).

Dessa forma, acolho a tese defensiva e, na terceira fase da dosimetria da pena (pena definitiva), aplico a redução máxima de 2/3, prevista no art
igo
33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, referente ao tráfico privilegiado, fixando a pena definitiva em
1 ano
, 10 meses e 7 dias de reclusão, e 167 dias-multa.

No mais, a dosimetria da pena aplicada mostra-se compatível com o ordenamento jurídico vigente
,
em observância ao disposto no
artigo 68 do Código Penal
, bem como aos
princípios constitucionais aplicáveis
, notadamente: o
Princípio da Legalidade
(art
igo
5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o

Princípio da Individualização da Pena

(art
igo
5o, inciso XLVI, da Magna Carta), os

Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade

(art
igo
5o, inciso XLVII, da CF/88) e o

Princípio
da Motivação das Decisões Judiciais

(art
igo
93, inciso IX, da Carta Constitucional)
, além dos demais
direitos e garantias constitucionais

relacionados à dosimetria da pena em grau recursal.

Pertinente à tese defensiva de fixação do regime inicial aberto
,
diante da alteração da pena definitiva, impõe-se a modificação do regime inicialmente estabelecido para o de cumprimento em regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Assim, defiro a tese defensiva para fixar o regime inicial aberto.

Pertinente à tese defensiva de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, c
umpre
ressaltar que o artigo 44 do Código Penal dispõe:

As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

§ 1
o

(VETADO)

(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

No caso em exame, estão presentes todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, uma vez que a pena definitiva é inferior a 4 anos, o crime de tráfico privilegiado não envolve violência ou grave ameaça e o réu é primário, com bons antecedentes e conduta social favorável, mostrando
-se suficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
,

as quais deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, conforme critérios de adequação e suficiência à reprovação e prevenção do delito
.

Comungando desse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido, dentre seus julgados,
que:
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. PLEITO DE
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO
.
BIS IN IDEM.
REDUÇÃO DA PENA
.
REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
. PROVIMENTO DO
RECURSO .
I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto por Paulo Henrique Estevo Santos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, fixando pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dias-multa.
2 .
O recorrente pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com a fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Subsidiariamente, requer a concessão do regime
semiaberto .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, diante da alegação de bis in idem na dosimetria e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
III .
RAZÕES DE DECIDIR4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas não constituem fundamento idôneo, por si só, para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, devendo ser conjugadas com outras circunstâncias que indiquem dedicação a atividades criminosas.5. Verifica-se bis in idem na dosimetria aplicada pelo Tribunal de origem, que considerou a quantidade e a natureza das drogas tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria para fundamentar a pena-base e afastar a minorante do tráfico privilegiado .6. A jurisprudência desta Corte entende que o tráfico privilegiado pode ser reconhecido mesmo em casos de expressiva quantidade de drogas, desde que ausente demonstração concreta de dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.7. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado deve ser concedida na fração máxima, considerando que não há evidências suficientes para afastar o benefício . IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DAEXECUÇÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO.

(STJ - REsp: 2153120 SP 2024/0230830-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024
, grifos nossos
)
.

Diante do exposto,

acolho a tese defensiva de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do artigo 44 do Código Penal,
determinando que
as
duas penas restritivas de direitos

—
a serem fixadas dentre as modalidades previstas nos incisos do artigo 43 do Código Penal —
sejam estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal
, conforme critérios de adequação e suficiência à reprovação e prevenção do delito.

Por fim, resta prejudicada a tese defensiva de concessão do direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista que tal benefício já foi concedido na sentença recorrida

Por todo o exposto, e em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da Apelação Criminal e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
RECONHEÇO
a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006
(tráfico privilegiado), em conformidade com o Tema no 712 do Supremo Tribunal Federal, aplicando a redução máxima de 2/
3 e

FIXO
a pena definitiva em 1 ano, 10 meses e
7 dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto
,
e 167 dias-multa
.

Ainda, com base no artigo 44 do Código Penal,
SUBSTITUO

a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem fixadas dentre as modalidades previstas nos incisos do artigo 43 do mesmo diploma legal,
as quais deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal
, conforme critérios de adequação e suficiência à reprovação e prevenção do delito.

No mais,
MANTENHO
a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025